Tribunal: STF
Processo: ARE 1396942
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 37):



    “EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM CONDENATÓRIA E PERDAS E DANOS – ATE - AGENTE TRIBUTÁRIO ESTADUAL INATIVO - GRUPO TAF - LEI N. 2.387/2001 — CRIAÇÃO DE NOVA CLASSE E REFERÊNCIA - DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO À CLASSE CORRESPONDENTE À DE APOSENTADORIA — ARTIGO 40, §8°, DA CF — RECURSO PROVIDO. Aos aposentados são assegurados os mesmos direitos, benefícios e vantagens, conferidos ao servidor em atividade (artigo 40, § 8°, da CF)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 39, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 39, fl. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 39, fl. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão dos Embargos de Declaração foi omisso quanto às questões suscitadas pela recorrente quanto à aplicação da Lei Federal 9.494/1997, acrescentado pela MP 2180-35/2001.



    No mais, sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI; 37, caput; e 40, § 8º, da CF/1988, uma vez que declarou o direito dos autores à reclassificação funcional e salarial, com consequente condenação do Estado ao pagamento das diferenças com juros de mora e correção monetária. 



    Afirma que, diversamente do apontado na origem, não houve decréscimo remuneratório. Por outro lado, sustenta que, na esteira da jurisprudência desta CORTE, não há direito adquirido a critérios legais de fixação do valor remuneratório e o princípio da irredutibilidade não veda a redução de percentuais de gratificação.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 46), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos seguintes fundamentos: (a) quanto aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, aplica-se a Súmula 282/STF, haja vista a ausência de prequestionamento de tais normas; (b) em relação ao art. 40, § 8º, da CF/1988, a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Lei Estadual 2.387/2001), o que atrai a incidência da Súmula 280/STF.



    No julgamento do REsp 1.187.302/MS, interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao recurso quanto à alegação de violação ao art. 535 do CPC/1973 e determinou o retorno dos autos à origem para julgar novamente os Embargos de Declaração, sanando omissões quanto à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (Vol. 50).



    Em atendimento a essa decisão, o TJMS deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 52, fl. 2):



    “EMENTA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA DE CORREÇÃO DA ETAPA ALIMENTAÇÃO — OMISSÃO NÃO-VERIFICADA — NÃO-NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS —EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais apontados pelas partes. Não se presta, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, por visarem, unicamente, a completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Não necessitando o julgado de qualquer complementação ou esclarecimento e, não se revestindo de qualquer dos vícios enumerados pelo 535 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe”.



    Na sequência, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 56), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, reiterando os fundamentos do primeiro RE.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi solucionada à luz da Lei Estadual 2387/2001, de forma que incide o óbice da Súmula 280/STF; (b) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; e (c) o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, aplicando-se ao caso a Súmula 286 do STF (Vol. 61).



    No Agravo (Vol. 63), o Estado defende a não incidência das Súmulas 280 e 286 do STF.



    Ato contínuo, o STJ determinou novamente a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento dos Temas 905 dos recursos repetitivos do STJ e 810 da repercussão geral (Vol. 68, fl. 2).



    Após o julgamento de mérito dos referidos precedentes paradigmas, a Vice-Presidência do Juízo local, encaminhou os autos à Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 68, fl. 10).



    Em juízo de retratação positivo quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado, conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 70, fl. 1):



    “E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS — AGENTE TRIBUTÁRIO ESTADUAL INATIVO — GRUPO TAF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES — JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    No tocante aos juros e correção monetária incidentes na condenação ao pagamento de diferenças de proventos, se o acórdão proferido anteriormente está dissonante da orientação trilhada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810, sob o rito da repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.492.221 /PR Tema 905, sob o rito do recursos representativos da controvérsia, deve ser exercido o juízo de retratação a fim de adequar o acórdão deste Colegiado ao entendimento dos acórdãos paradigmas, nos termos do artigo 1.040, II, do Novo Código de Processo Civil. 



    Sobre as diferenças de proventos, deve incidir a correção pelo índice IPCA-E, independente de período, a contar da data em que deveria ter havido o efetivo pagamento da verba indenizatória, e juros moratórios de acordo com índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação”.



    Posteriormente, o Tribunal de origem manteve a inadmissibilidade do apelo extremo, remetendo os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 73).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para declarar o direito dos autores – servidores públicos estaduais aposentados - de serem reclassificados na classe a que têm direito a partir da edição da Lei Estadual 2.387/2001 aos seguintes fundamentos (Vol. 37, fl. 2):



    “Trata-se de apelação interposta por Dinorah Fernandes Neves e outro em face da sentença de improcedência do pedido feito na ação declaratória cumulada com condenatória e perdas e danos ajuizada contra o Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Alegam ser funcionários públicos aposentados no cargo de Agente Tributário Estadual, por isso fazem jus à reclassificação e conseqüente percepção dos proventos correspondentes à remuneração da classe compatível com aquela em que foram aposentados, visto que a reclassificação em que foram enquadrados não corresponde à que tinham direito, causando-lhes prejuízo salarial. 



    A Lei Estadual n° 2.387, de 26 de dezembro de 2001, criou nova grade referencial para as categorias funcionais do Grupo TAF, reordenando a escala de classes e referências, tendo como base o tempo de serviço dos servidores ativos e inativos, em decorrência da criação de mais duas classes, D e E, a par das três já existentes, A, B e C, aumentando, também, o número de referências, de nove para quinze (três por classe). 



    Os servidores ativos do Grupo TAF — Tributação Arrecadação e Fiscalização foram reclassificados nas classes e referências do Anexo Único da Lei n. 2.387, de 26 de dezembro de 2001 (f. 86), sendo que os apelantes não foram classificados na classe e referência compatível à que foram aposentados, tendo sido enquadrados em classificação inferior, comparadas à classificação que tiveram os servidores ativos. 



    Apesar de terem sido estipuladas duas reclassificações, uma de ordem salarial efetivada em março/2002 e outra, por tempo de serviço, em dezembro/2002, a insurgência dos autores é com esta última que deixou de classificá-los classe E-447, nova designação para o enquadramento correspondente ao que tinham quando da aposentadoria. 



    Como é sabido, a Constituição Federal em seu artigo 40, § 8°, torna extensível ao aposentado toda e qualquer vantagem concedida ao servidor em atividade, inclusive quando tratar de reestruturação, reenquadramento ou reclassificação, verbis: 



    "Art. 40 - (...) § 8° - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão, na forma da lei." 



    Assim, considerando que a Lei Estadual n° 2.387, de 26 de dezembro de 2001, criou novas classes e referências funcionais, alterando a ordem anteriormente estabelecida, devem os apelantes ser enquadrados nas mesmas condições havidas quando de suas respectivas aposentadorias. 



    Além do que, deve-se observar que as atribuições para o exercício do cargo nas classes-referências criadas pela Lei n° 2.387/01 são as mesmas exigidas anteriormente, ou seja, a lei em questão se limitou a ampliar o número de classes e referências, com a finalidade única e exclusiva de retardar a ascensão funcional ao posto máximo, com a diluição dos cargos em várias espécies, estabelecendo mais duas classes e seis referências. 



    Assim, se os apelantes foram aposentados em estágio a que tinha direito relativamente à ascensão e tempo de serviço, é imperioso concluir que devam obter sua reclassificação pela nova lei, sob pena de afronta ao texto constitucional acima transcrito e ao princípio da isonomia que asseguram igualdade de tratamento entre servidores em atividade e os inativos”.



    Verifica-se, desse modo, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação (Lei Estadual 2.387/2001), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 2.387/2001. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 718.944-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2010)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL 2.387/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (AI 712933 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/3/2009)



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem, deu provimento aos Embargos de Declaração para determinar que “sobre o pagamento das diferenças de proventos, incidam juros de mora nos mesmos índices aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, sendo o valor corrigido monetariamente com base no IPCA-E” (Vol. 70, fl. 5)



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Plenário, esta CORTE afastou a modulação de efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870.947-ED, em que figurei como relator para a acórdão, DJe de 3/2/2020)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente